Tribunal: TJDFT
Processo: 0747219-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747219-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE SOLANGE DE SOUSA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Simone Solange de Sousa Silva contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante informa que exerce o cargo de Técnico em Enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e que objetiva concorrer ao cargo de Vereador do Município de Unaí-MG. Alega que formalizou pedido de licença para atividade política, protocolizado em 13.08.2020 através do Sistema SEI do Governo do Distrito Federal, e que instruiu sua pretensão com a juntada de título eleitoral e fichas de filiação partidária. Afirma que a solicitação da licença tem respado nos arts. 137 e 138 da Lei Complementar n. 840/2011, e no art. 14, § 9o, da Constituição Federal. Argumenta que a necessidade de concessão da licença resulta da previsão contida na Lei Complementar n. 64/1990, que estabelece os casos de inelegibilidade e trata dos prazos a serem observados para a necessária desincompatibilização. Assegura que até a presente data seu pleito não foi apreciado pela autoridade coatora, e que não há qualquer decisão concessiva ou negativa da licença pleiteada, o que configura ato abusivo. Acrescenta que tomou conhecimento de que estaria em gozo de férias regulamentares no período de 12 a 31 de outubro de 2020, que coincide com o período em que ocorre a campanha eleitoral. Aduz que a concessão das férias, embora não tenha sido precedida da expedição de ato administrativo formal, pode ser comprovada pelo exame do demonstrativo de pagamento da impetrante refere ao mês de setembro de 2020, no qual há o registro do pagamento antecipado do terço constitucional de férias. Sustenta que por meio do Sistema SEI pleiteou à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal a alteração do seu período de férias, a ser usufruído entre 14.12.2020 e 02.01.2021, e que também não obteve resposta quanto a esse requerimento. Entende que há uma evidente omissão ilegal e abusiva por parte da autoridade impetrada quanto ao exercício regular de um direito da impetrante. Tece considerações acerca do direito à licença para atividade política e transcreve legislação aplicável à matéria. Registra que não compete à Administração obstar o exercício do direito de concorrer a cargo eletivo, e que a omissão do ente administrativo, além de prejudicar a impetrante, constitui negativa de cumprimento de Lei e da Constituição Federal. Defende que a autoridade coatora não pode substituir licença prevista em Lei por um direito social da impetrante. Avalia que as férias têm por desiderato permitir ao trabalhador o descanso anual em condições e ambiente diferentes daqueles em que costuma executar suas tarefas, a fim de preservar sua saúde física e mental, enquanto a licença para atividade política tem por escopo não apenas resguardar a isonomia e a paridade de armas entre os candidatos pelo afastamento do servidor, como também permitir que este possa exercer na plenitude todos os atos de campanha que a legislação eleitoral prevê e autoriza. Conclui que pela desídia e inércia da Administração, a impetrante se vê prejudicada em seu direito, previsto em Lei, de realizar atividade política e de concorrer ao cargo de Vereador do Município de Unaí-MG sem prejuízo da própria remuneração. Requer a concessão da liminar para o fim de deferir a licença remunerada para atividade política, com fundamento nos arts. 137 e 138 da Lei Complementar n. 841/2011, e no art. 1o, inc. II, alínea “l”, da Lei Complementar n. 64/1990, bem como para tornar sem efeito a concessão de férias regulamentares no período de 12 a 31 de outubro de 2020. No mérito, pleiteia a concessão da segurança para tornar definitiva a liminar e permitir que a impetrante possa pemanecer desincompatibilizada, como lhe exige a Lei, fazendo jus à licença remunerada para atividade política. Pede a concessão da justiça gratuita. Não houve o recolhimento das custas. Brevemente relatado, decido. Conforme o art. 5°, inc. LXIX da Constituição Federal[1] e o art. 1° da Lei n. 12.016/2009[2], o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública. Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e certeza do direito violado. A esse respeito, confira-se lição de Eduardo Arruda Alvim[3]: “(...) o que se requer é que a inicial esteja instruída como os documentos necessários ao conhecimento exauriente do pedido, pois esses mesmos documentos serão a base de toda atividade probatória possível.” No mesmo sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Mandado de Segurança, porque incompatível com a dilação probatória, requer a prévia e cabal demonstração da liquidez e certeza do direito que se tem por violado (AgInt no RMS 33.048/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 25.8.2016). (...) 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1804994/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)” “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME PSICOTÉCNICO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE A REGRA EDITALÍCIA E OS EXAMES APLICADOS PELO EXAMINADOR. DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. ‘O mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída’ (RMS 30.063/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 15/02/2011). 2. Por isso, cabe ao impetrante instruir a inicial com os documentos hábeis para comprovar suas alegações, o que não ocorreu no caso concreto. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 31701/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 05/09/2011)” A impetrante ajuizou este mandamus em face “da omissão (da autoridade coatora em não conceder licença para atividade política), e da ilegal concessão de férias regulamentares como substitutiva da licença legalmente prevista”. Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que no despacho emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, dentre as diversas orientações e providências necessárias para a concessão da licença para atividade política (ID n. 20957923, p. 2), consta que o servidor deverá, além de iniciar o processo SEI e incluir o requerimento/formulário, apresentar a ciência da chefia imediata. O documento colacionado pela impetrante (ID n. 20957923, p. 2-4) mostra-se incompleto e não demonstra, de forma inconteste, que houve o cumprimento de todos os requisitos elencados no despacho em referência, mormente no que diz respeito à ciência da chefia imediata. Cabe mencionar que o documento de ID n. 20957923, p. 1, não apresenta qualquer registro de recebimento pelo órgão empregador, e não também não preenche os requisitos do já mencionado despacho. Nos termos do art. 168 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, é assegurado ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou junto àqueles em que tenha interesse funcional. Todavia, é ônus do interessado instruir corretamente seus formulários e requerimentos, dentre os quais a concessão da licença para atividade política. No caso dos autos, contudo, não restou evidenciado que a impetrante fez a referida solicitação da forma adequada. Nesse sentido, não há que se falar em violação ao livre exercício dos direitos políticos da impetrante, uma vez que não houve a efetiva comprovação de que o requerimento/formulário a ser por ela elaborado para pleitear seu direito foi devidamente instruído e enviado para a análise do órgão empregador. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Não cabe, na via processual do mandado de segurança, dilação probatória, tal como a comprovação de que a impetrante formalizou corretamente o requerimento de licença para atividade política. A alegação de que houve ilegal concessão de férias regulamentares no período de 12 a 31 de outubro de 2020 como substitutiva da licença legalmente prevista não prospera. Ademais, esse fato não era novo, pois, como a própria impetrante reconhece, no contracheque do mês de setembro já constava o registro do pagamento antecipado do terço constitucional de férias (ID n. 20957924). Observa-se que a impetrante requereu a redesignação das férias somente dez dias após o início do seu gozo, em 22.10.2020 (ID n. 20957925). Registre-se, ainda, que o presente mandamus foi impetrado em 28.10.2020. O art. 173 da Lei Complentar Distrital n. 840/2011 estabelece que o requerimento do servidor deve ser despachado no prazo de cinco dias, e decidido dentro de trinta dias. Logo, não se pode imputar ao impetrado eventual prática abusiva quanto à apreciação do pedido em referência, na medida em que o prazo ainda não se esvaiu. Não restou demonstrado, portanto, qualquer ato ilegal ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, nem demonstração de violação ou ameaça ao direito líquido e certo anunciado. Uma vez que o mandamus não se encontra guarnecido com prova pré-constituída do direito alegado, e que a solução da controvérsia reclamaria dilação probatória, não se vislumbra direito líquido e certo a amparar o pleito da impetrante, o que acarreta o indeferimento da petição inicial. Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI N. 12.016/2009. (...) 2. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída. 3. Inexistindo prova pré-constituída dos fatos, a petição inicial do mandado deve ser indeferida e a segurança denegada. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1218848, 07171051620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ANALISTA JUDICIÁRIO - ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL. PROVIMENTO DE VAGAS ALÉM DAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NECESSIDADE DOS SERVIÇOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARTIGO 10 DA LEI No 12.016/2009. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Nos termos do artigo 1o da Lei no 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. (...) 4. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. 5. Evidenciado que os autos não se encontram guarnecidos com a prova pré-constituída do direito alegado, e que a solução da lide demandaria dilação probatória, não se vislumbra, pois, direito líquido e certo a amparar o pleito dos impetrantes, o que acarreta o indeferimento da petição inicial, na forma do artigo 10 da Lei 12.016/2009. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1108148, 07059617920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Conselho Especial, data de julgamento: 10/7/2018, publicado no DJE: 16/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, c/c o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade de justiça à impetrante. Custas processuais pela impetrante. Suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, porque incabíveis (art. 25 da Lei n. 12.016/2009; Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; [2] Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. [3] Coleção Tributação em Debate, Tributação e Processo, Livro 5, Tomo I, Coordenação James Marins, Juruá Editora, 2008, p.18. 10